Tribunal: TJSP
Processo: 1002902-46.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Mérito. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova do nexo de causalidade para com sua atividade. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Mérito. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova do nexo de causalidade para com sua atividade. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados. Meros orçamentos e ordens de serviço. Documentos unilaterais, genéricos e insuficientes. Relatório do Módulo PRODIST que é gerado somente a partir do requerimento administrativo de ressarcimento formulado pelo usuário. Dicção do artigo 373, I, do Código de Processo Civil e do artigo 786, caput, do Código Civil. Aplicação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa que não merece reparos; eis que arbitrado de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.